Tribunal: TJES
Processo: 5025813-58.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento; Pagamento Indevido; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025813-58.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLACE BACELAR DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5025813-58.2024.8.08.0048

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: WALLACE BACELAR DA SILVA JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BOLETO FALSO PAGO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TESE REJEITADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALTA DE CUIDADOS. FRAUDE EVIDENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA ajuizada por WALLACE BACELAR DA SILVA JUNIOR em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., na qual afirma a parte autora que firmou contrato de alienação fiduciária – cédula de crédito bancário – junto à requerida. Alega que, no intuito de quitar antecipadamente o financiamento, o Requerente acessou o site do Réu para obter informações sobre a quitação antecipada. Sustenta que, foi direcionado a um atendimento online, onde um suposto representante do banco apresentou todas as informações relativas ao financiamento, oferecendo um desconto significativo, reduzindo o valor para R$ 28.323,01. (vinte oito mil, trezentos e vinte e três reais e um centavo), o qual foi quitado pelo autor por meio de pagamento de boleto bancário. Aduz ainda que, passados alguns dias, ao constatar que o gravame da motocicleta não foi retirado do sistema do DETRAN, o Requerente entrou em contato com o banco, sendo informado que o pagamento não havia sido registrado, e que, na verdade, fora vítima de um golpe. Diante disso, pleiteia a restituição do valor, declaração de quitação integral do financiamento e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 12672200), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a requerida a restituir a parte autora o valor de R$ 28.323,01, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso;

(...).

Irresignado, o Requerido interpôs Recurso Inominado (Id. 12672204). Em suas razões, requer a improcedência dos pedidos Autorais em razão da excludente de responsabilidade – culpa exclusiva da vítima.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 12672206)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença e condenação em danos morais.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, com a devida vênia ao magistrado a quo
, divirjo totalmente de vosso entendimento e voto pela reforma integral da r.sentença, pelo que passo a expor.

De início, quanto à responsabilidade das instituições financeiras, a Súmula 297 do STJ dispõe que a atividade bancária é enquadrada como relação de consumo, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Assim, a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Tal condição não significa, contudo, que as alegações expostas pela parte autora devem ser prontamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada em conformidade com a legislação consumerista.

Portanto, é dever das instituições financeiras ofertar a segurança necessária no acesso e uso dos serviços, seja dentro ou fora de suas dependências, e independentemente de ser ambiente virtual ou físico. A propósito, transcreve-se a Súmula 479 do STJ:

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’ (grifo nosso).

Contudo, para configurar culpa do banco
, é necessário verificar se houve forma direta ou indireta de participação da atividade bancária.

Assim, não são em todos os casos que as instituições financeiras serão responsáveis pelos danos sofridos pelas vítimas de golpe, especialmente em situações de boletos fraudados em que a própria vítima não se utiliza das formas oficiais de comunicação.

A controvérsia da lide é sobre a responsabilidade da ré pelos danos noticiados na exordial, decorrentes do pagamento de boleto falso.

No presente caso, a recorrida não acessou os canais oficiais de comunicação da recorrente para recepção/emissão do boleto, tendo contatado o número de telefone +55 (13) 98133-7470, não sendo este o número de telefone oficial da instituição recorrente, portanto, rompendo-se o nexo causal entre o dano e a responsabilidade da instituição financeira, ora Recorrente.

Destaca-se que o recorrido confessou no Boletim de Ocorrência juntado nos autos no Id. 12671173 que acessou “o primeiro site que apareceu (
assessoriabmon
)” após ter acessado o “
GOOGLE
”, não sendo este o site oficial da Recorrente.

Ademais, o WhatsApp de número +55 (13) 98133-7470 em que a parte recorrida fez contato não consta nos canais oficiais da instituição recorrente.

Para além disso, cabe salientar a desídia da recorrida em seu dever de cuidado e cautela, visto que consta como emissora do boleto BANCO INTER S/A e como beneficiária do pagamento
ADRIANO AUGUSTO JANUARIO DE SOUSA – CNPJ: 54.354.560/0001-73
, empresas essas sem qualquer vínculo jurídico ou negocial com a AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Assim, em análise ao conjunto fático-probatório dos autos, verifico que o Autor, infelizmente, não teve
qualquer cautela
antes de realizar a transferência de valor considerável para a conta de terceira pessoa. Logo, o fato ocorreu fora da esfera de controle do banco Recorrente e deu-se de forma externa ao ambiente do prestador de serviços
(
fortuito externo)
, o que afasta a aplicação da
já mencionada súmula 479 do STJ.

Nesse sentido: “é certo que não se pode imputar ao consumidor um dever de diligência extraordinário na apreciação da veracidade das informações,
porém deve ser levada em consideração a diligência do homem médio
. Contudo,
a negligência do consumidor ao efetuar o PIX sem confirmar antes a veracidade das informações configura culpa exclusiva da vítima (art.
14
,
§ 3º
,
CDC
).

Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer em reparação dos prejuízos sofridos
."(TJPR,
RI nº 0018696-70.2021.8.16.0182
, Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. em 11.03.2022) (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5014863-16.2021.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal, j. Thu Sep 0800:00:00 GMT-03:00 2022).

Além disso, considero ainda as inúmeras fraudes noticiadas diariamente nas mídias e sítios eletrônicos envolvendo envio de boletos falsos, links via e-mail com vírus e chamadas telefônicas fraudulentas. Diante disso, é esperado que o consumidor também se previna e adote as devidas precauções para evitar ser vítima de golpe, comportamento não adotado pelo requerente, conforme se extrai das provas dos autos.

Posto isso, não há prova quanto a falha na prestação do serviço pelo Recorrente, visto que resta caracterizada a excludente da responsabilidade do réu, a teor do §3º, incisos I do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3º O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando provar
:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Desse modo, considerando-se que a situação narrada se trata de situação excepcional (fortuito externo) em relação à atividade da recorrente, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta do estabelecimento e os danos sofridos pelo recorrido, resta afastada a responsabilidade da recorrente, na forma do art. 14, §3º inciso II do CDC.

Nada obstante, cabe pontuar que não se olvida a possibilidade de a Recorrida buscar o regresso em face dos terceiros envolvidos na fraude.

Posto isto, com a devida vênia ao entendimento expendido pelo Juiz
a quo
, ouso divergir quanto ao mérito da r. sentença e voto no sentido de CONHECER E PROVER O RECURSO,
para reformar a sentença guerreada e julgar improcedentes os pedidos autorais.

É como voto.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por AYMORE S.A e
DOU-LHE PROVIMENTO
para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Em decorrência do êxito recursal,
DEIXO DE CONDENAR
a parte Autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)